Tribunal: CARF
Processo: 11020.003861/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/03/2004 a 31/12/2004
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE DADOS PELA FISCALIZAÇÃO. REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RMF.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário, de modo que não há que se falar em nulidade no lançamento.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei, tendo poderes para solicitar informações, especialmente quando as motivou.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n.o 105/2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
A emissão de Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira - RMF, em razão da comprovada negativa do contribuinte em fornecer seus extratos bancários, restando demonstrada a hipótese de sua indispensabilidade para a fiscalização efetivada, não caracteriza nulidade, nem invalida as provas colhidas pelo Fisco obtidas diretamente das instituições financeiras.
ATOS JURÍDICOS SIMULADOS. EFEITOS. DESCONSIDERAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NÃO REALIZADA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não houve desconsideração de pessoa jurídica. Os dados coletados denunciam a existência de simulação em atos jurídicos praticados, com o intuito doloso de excluir ou modificar as características essenciais do fato gerador da obrigação tributária. Pautando-se a autoridade lançadora nos estritos limites das normas legais, não há nulidade.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 31/03/2004 a 31/12/2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS IDENTIFICADOS MAS NÃO DECLARADOS NO AJUSTE ANUAL. REGISTROS CONTÁBEIS EM PESSOAS JURÍDICAS QUE EM COTEJO COM OS EXTRATOS BANCÁRIOS DEMONSTRAM SIMULAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO DOS FATOS. LANÇAMENTO COM BASE NA VERDADE MATERIAL.
Os dados coletados denunciam a existência de simulação em atos jurídicos praticados, com o intuito doloso de excluir ou modificar as características essenciais do fato gerador da obrigação tributária, de modo que a autoridade fiscal deve efetivar o lançamento obedecendo ao estabelecido Código Tributário Nacional nos estritos limites das normas legais.
O lançamento se caracteriza como procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, em busca pela verdade material, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível, compreendendo-se como ato vinculado obrigando a autoridade fiscal a lançar quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação para omitir o fato gerador ocorrido.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO DUPLICADA. PERCENTUAL DE 150%. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE MULTA CONFISCATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O patamar da multa duplicada em percentual de 150%, face a ocorrência de situação posta na Lei 4.502, de 1964, é fixo e definido objetivamente pela lei e decorre do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito tributário pela Administração Tributária.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que determina a aplicação de penalidade pecuniária, sob o fundamento do seu efeito confiscatório (Súmula CARF n.o 2).

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.003861/2009-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.951 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2021
Recorrente
FRANCISCO RENAN ORONOZ PROENCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/03/2004 a 31/12/2004
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE
DADOS PELA FISCALIZAÇÃO. REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA - RMF.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração
Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário, de modo que não há que se
falar em nulidade no lançamento.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a
alegação de nulidade.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou
expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da
penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária
aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe
constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei,
tendo poderes para solicitar informações, especialmente quando as motivou.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n.o 105/2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos,
livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas,
inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras,
quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
A emissão de Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira -
RMF, em razão da comprovada negativa do contribuinte em fornecer seus
extratos bancários, restando demonstrada a hipótese de sua indispensabilidade
para a fiscalização efetivada, não caracteriza nulidade, nem invalida as provas
colhidas pelo Fisco obtidas diretamente das instituições financeiras.
ATOS JURÍDICOS SIMULADOS. EFEITOS. DESCONSIDERAÇÃO DE
PESSOA JURÍDICA NÃO REALIZADA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não houve desconsideração de pessoa jurídica. Os dados coletados denunciam
a existência de simulação em atos jurídicos praticados, com o intuito doloso de
excluir ou modificar as características essenciais do fato gerador da obrigação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.003861/2009-74
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.951 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003861/2009-74

tributária. Pautando-se a autoridade lançadora nos estritos limites das normas
legais, não há nulidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 31/03/2004 a 31/12/2004
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
IDENTIFICADOS MAS NÃO DECLARADOS NO AJUSTE ANUAL.
REGISTROS CONTÁBEIS EM PESSOAS JURÍDICAS QUE EM COTEJO
COM OS EXTRATOS BANCÁRIOS DEMONSTRAM SIMULAÇÃO.
RECLASSIFICAÇÃO DOS FATOS. LANÇAMENTO COM BASE NA
VERDADE MATERIAL.
Os dados coletados denunciam a existência de simulação em atos jurídicos
praticados, com o intuito doloso de excluir ou modificar as características
essenciais do fato gerador da obrigação tributária, de modo que a autoridade
fiscal deve efetivar o lançamento obedecendo ao estabelecido Código
Tributário Nacional nos estritos limites das normas legais.
O lançamento se caracteriza como procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, em busca
pela “verdade material”, determinar a matéria tributável, calcular o montante
do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a
aplicação da penalidade cabível, compreendendo-se como ato vinculado
obrigando a autoridade fiscal a lançar quando se comprove que o sujeito
passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação
para omitir o fato gerador ocorrido.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO DUPLICADA. PERCENTUAL
DE 150%. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE MULTA CONFISCATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DE
LEI TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O patamar da multa duplicada em percentual de 150%, face a ocorrência de
situação posta na Lei 4.502, de 1964, é fixo e definido objetivamente pela lei e
decorre do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito
tributário pela Administração Tributária.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que determina a
aplicação de penalidade pecuniária, sob o fundamento do seu efeito
confiscatório (Súmula CARF n.o 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.951 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003861/2009-74

(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 677/708), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 649/663), proferida em sessão de 28/09/2011, consubstanciada no
Acórdão n.o 10-34.513, da 8.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Porto Alegre/RS (DRJ/POA), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 626/642), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Período de apuração: 31/03/2004 a 31/12/2004
DESCONSIDERAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. ATOS JURÍDICOS SIMULADOS.
NULIDADE. ARGUIÇÃO.
Não houve desconsideração da pessoa jurídica CF DESIGN. Os dados coletados nos
autos denunciam a existência de simulação em atos jurídicos praticados, com o intuito
doloso de excluir ou modificar as características essenciais do fato gerador da obrigação
tributária. Pautou-se a autoridade lançadora nos estritos limites das normas legais,
obedecendo ao estabelecido Código Tributário Nacional.
REGISTROS CONTÁBEIS EM COTEJO COM OS EXTRATOS BANCÁRIOS.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
MULTA CONFISCATÓRIA. SIMULAÇÃO. MULTA QUALIFICADA (150%).
Não são analisadas, na instância administrativa, alegações relacionadas a legalidade
e/ou inconstitucionalidade de leis vigentes, tendo em vista que a avaliação de tal
ocorrência é competência do Poder Judiciário.
É cabível a aplicação da multa qualificada quando restar comprovado o intento doloso
do contribuinte de reduzir indevidamente sua base de cálculo, a fim de se eximir do
imposto devido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o ano-calendário em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas (e-fls. 2/9) e respectivo
Relatório Fiscal juntado aos autos (e-fls. 10/28), tendo o contribuinte sido notificado em
12/12/2009 (e-fl. 624), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.951 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003861/2009-74

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração do
Imposto de Renda de Pessoa Física (fls. 02/08), exigindo o recolhimento do crédito
tributário no valor total de R$ 174.177,05 (cento e setenta e quatro mil, cento de setenta
e sete reais e cinco centavos), incluindo multa de ofício de 150% e juros de mora,
calculados até 30/11/2009.

O Termo de Verificação Fiscal (fls. 09/27), que é parte integrante do presente
Auto de Infração, foi subdividido em tópicos, quais sejam, resumidamente:
INTRODUÇÃO (fls. 09/10)

É relatado que a fiscalização teve origem em procedimento fiscal desenvolvido
na empresa FASOLO ARTEFATOS DE COURO LTDA. da qual o Sr. Francisco
Renan Oronoz Proença é o principal sócio e administrador. Da análise contábil desta
empresa foi constatado a existência de supostos pagamentos a uma terceira empresa: C
F DESIGN – ASSESSORIA DE PROJETOS LTDA., com sede no endereço residencial
do Sr. Francisco Renan.

O contribuinte foi intimado a apresentar cópia legível e autenticada pelo banco,
dos extratos bancários de todas as contas bancárias movimentadas no período de janeiro
de 2004 a dezembro de 2007 ou, caso encontrasse dificuldade para obtenção dos
mesmos, poderia fornecer autorização para que a fiscalização obtivesse os referidos
documentos diretamente junto às instituições bancárias. Ante a negativa e considerando
que a movimentação financeira do contribuinte constante dos bancos de dados da SRF
indicava a existência de gastos bastante superiores aos rendimentos por ele declarados,
foi solicitada (fls. 34/35) a emissão de Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira – RMF para o Banco Banrisul S/A e para o Banco Bradesco S/A.
DAS EMPRESAS ENVOLVIDAS (fls. 10/12)

FASOLO ARTEFATOS DE COURO LTDA, CNPJ 68.826.007/0001-09,
sócios: Sr. Francisco Renan Oronoz Proença (76%) e GUIFASA S/A – INDÚSTRIA E
COMÉRCIO (24%), sendo que GUIFASA tem como principais acionistas Sr. Francisco
Renan (86,93%) e a Sr.a Yeda Lucia Fasolo Proença (8,59%), esposa do Sr. Francisco
Renan. Portanto, o casal Fasolo Proença detém, direta e indiretamente, 98,92% da
Fasolo.

CF DESIGN – ASSESSORIA DE PROJETOS LTDA, CNPJ 02.047.164/0001-
08, sócias Sr.a Carolina Fasolo Proença (99%), filha do Sr. Francisco Renan e Sr.a
Marcele Foresti (1%), com sede no endereço residencial do Sr. Francisco Renan, sendo
este o procurador da empresa com todos os poderes de administração. Conforme DIPJ
apresentada, nos anos de 2004 a receita supostamente auferida pela empresa teve
origem em serviços supostamente prestados à empresa FASOLO.
DA CONTABILIDADE DE CF DESIGN (fls. 12/14)

A empresa optou pela tributação pelo Lucro Presumido em 2004 e apresentou os
Livros Diário e Razão (anexado às fls. 143/199 e 202/212). Nesse anos, toda sua receita
teve origem em supostos serviços prestados à FASOLO.

Neste tópico é descrita a situação da conta CAIXA, sempre com saldo bastante
vultoso, apesar do registro de supostos empréstimos a FASOLO.

É descrito que: "A conta inicia o período com saldo de R$ 180.020,92 (fl. 144),
saldo este que só faz aumentar no decorrer do ano, de modo que em 31/08/2004 o saldo
já estava em inacreditáveis R$ 433.984,30 (fl. 150). Em setembro o saldo diminui um
pouco por conta de um suposto pagamento, EM DINHEIRO, no valor de R$ 69.000,00
(fl. 178) oriundo da compra de uma caminhonete PAJERO TR4, ficando o saldo da
conta CAIXA, ao final de setembro, em ainda inacreditáveis RS 370.304,58 (fl. 178).
Surpreendentemente, em outubro/2004, o saldo da conta CAIXA inicia em apenas R$
63.804,58 (fl. 182). Tal incoerência deve-se à omissão de um suposto lançamento
contábil que deveria registrar um suposto pagamento efetuado à FASOLO, EM
DINHEIRO, no valor de RS 306.500,00, conforme confirma a própria CF Design (fls.
141) em resposta à Intimação Fiscal (fls. 137/138). Ainda assim, a conta CAIXA
encerra o ano com um saldo de R$ 132.627,20 (fl. 194). Analisando-se tão somente o
saldo da conta CAIXA já teríamos indício suficiente para desacreditar toda a
contabilidade da empresa..."

Em contrapartida a conta contábil — 103 BANRISUL (fls. 150/158, 178/179,
183/184, 189/190 e 194) em vários dias do ano encontrava-se com saldos negativos. O
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.951 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003861/2009-74

quadro (fl. 13) apresenta, exemplificativamente, o confronto dos saldos negativos do
Banrisul e dos supostos saldos positivos, no mesmo dia, da conta Caixa, concluindo que
ninguém deixaria uma conta corrente bancária com saldo negativo, pagando juros, tendo
tão vultosos valores em Caixa, restando óbvio que o saldo da conta Caixa é fictício, não
existindo, a não ser na contabilidade.

É relatado ainda que os supostos pagamentos efetuados por FASOLO à CF
DESIGN, que totalizaram R$ 642.166,63 em 2004, ingressariam em espécie no Caixa
desta última, quase todos pagamentos efetuados por meio de cheques emitidos e, como
será relatado em outro tópico, estes pagamentos não foram efetuados à CF Design.

É descrito que a empresa CF Design não tem despesas inerentes à atividade
desenvolvida tais como material de informática, internet, folhas, canetas, cartuchos de
tinta, mas, em contrapartida tem vários veículos, cujas despesas de depreciação
ultrapassam R$ 50.000,00 (fl. 196) e não tem sequer um computador registrado em sua
contabilidade. Essas constatações reforçam o fato de que CF DESIGN existe apenas de
direito, seus bens, tais como os diversos veículos, servem para o uso pessoal da família
Fasolo e que essa suposta empresa não prestou nenhum tipo de serviço de desenho,
projeto, design, ou outro à FASOLO.
DOS SERVIÇOS SUPOSTAMENTE PRESTADOS (fls. 15/16)

Neste tópico a fiscalização informa que analisando mais detidamente os supostos
projetos apresentados (fls. 236/399 e 402/488), que se tratam de diversos desenhos de
produtos em uma folha e nas folhas seguintes consta a "Relação de Materiais a Utilizar"
e o "Roteiro a Seguir", sem vinculação à correspondente Nota Fiscal emitida. A
FASOLO, após intimada (fl. 510/512), informou (fl. 515) que tal projeto teve como
Nota Fiscal correspondente a de n.o 87 (fl. 516) emitida em 31/03/2004, no valor total
de R$ 115.435,50.

Cada produto apresenta um determinado código (utilizado na emissão das notas
fiscais de venda deste produto pela FASOLO), causando estranheza ao auditor-fiscal
autuante o fato de que o projeto de um produto ainda em desenvolvimento, elaborado
por urna suposta empresa de design, já tivesse um código de venda, posto que este
código deveria ser dado pela empresa que iria produzi-lo, e não pela que desenvolve o
projeto.

Assim, os projetos apresentados não podem ser aptos a justificar os desembolsos
de valores por parte da FASOLO, pois que se referem a produtos que, quando de sua
apresentação à FASOLO, já eram produzidos e comercializados pela mesma, conforme
verificado nos arquivos magnéticos de Notas Fiscais da FASOLO (quadro
discriminativo, fl. 16).

Conclui que a apresentação de tais documentos, soma-se a outros indícios de
modo a indicar que a empresa CF DESIGN sequer existe de fato, mas tão somente de
direito, e principalmente que, não realizou, em 2005 e 2006, qualquer projeto de design
ou criação de produto à FASOLO e que além deste supostos projetos, nada mais foi
apresentado pela FASOLO que comprovasse sua efetividade ou necessidade.
DO PAGAMENTO (empréstimos/adiantamentos)
SUPOSTAMENTE EFETUADO. (fls. 30/34)

A FASOLO, no ano de 2004, registra em sua contabilidade diversos pagamentos
à CF Design, seja pelos supostos serviços prestados, seja em devolução de valores que
teriam sido anteriormente remetidos da CF Design à FASOLO.

No dia 02/09/2004, a FASOLO registrou o ingresso (débito) na conta contábil de
Ativo — BRADESCO S/A DISP. 22693 o valor de R$ 306.500,00, tendo como
contrapartida (crédito) a conta de Passivo — C.F. DESIGN, ou seja, registra um
recebimento em banco oriundo de CF Design. Intimada (fls. 491/494) a apresentar a
documentação comprobatória que desse suporte a esse registro contábil, apresentou um
relatório com mais de quarenta depósitos (fls. 504/509) cuja soma totaliza R$
306.500,00. O extrato bancário apresentado identifica (de forma precária) diversas
pessoas físicas e alguma jurídicas que teriam efetuado os depósitos. Portanto, o depósito
de R$ 306.500,00 não foi oriundo de CF Design, e sim de diversas pessoas (físicas e
jurídicas). Intimada a comprovar a origem depósitos (fls. 593/594), a FASOLO, após
pedido de prorrogação de prazo (lis. 596/597), concedido em 7 dias, apresentou como
resposta (fl. 598) simplesmente que: "A princípio confirma que os depósitos
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.951 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003861/2009-74

mencionados provêem da CF DESIGN – ASSESSORIA DE PROJETOS LTDA.. A
documentação contábil da Contribuinte confirma isto", ou seja, nada explicou ou
comprovou. A empresa CF Design, também intimada, respondeu (fl. 141) que: "Houve
efetiva saída do caixa da empresa consoante documentação já entregue a esta
fiscalização", o auditor-fiscal autuante ressalta que nenhum comprovante desta suposta
saída de caixa foi apresentado pela empresa CF Design, a documentação que a
fiscalização dispunha fora apresentada pela empresa FASOLO.

Como já citado anteriormente, a conta CAIXA apresenta uma diferença entre o
saldo final de setembro/2004 (R$ 370.304,58, fl. 178) para o saldo inicial de
outubro/2004 (R$ 63.804,58, fl. 182) de exatos R$ 306.500,00. Em contrapartida,
também em outubro/2004 surge a conta de Ativo FASOLO ARTEFATOS DE COURO
LTDA, que apresenta então um saldo inicial dos mesmos R$ 306.500,00 (fl. 184).
Conclui que CF Design não adiantou ou emprestou o valor de R$ 306.500,00 à
FASOLO em 2004.

Portanto, CF Design não tinha qualquer direito junto à FASOLO, seja por
serviço prestado, seja por empréstimos ou adiantamentos concedidos.
DOS SUPOSTOS PAGAMENTOS AOS SERVIÇOS
SUPOSTAMENTE PRESTADOS E AOS
EMPRÉSTIMOS/ADIANTAMENTOS
SUPOSTAMENTE CONCEDIDOS. (fls. 19/21)

Em resumo, a FASOLO registrou, em 2004, pagamentos supostamente efetuados
à CF Design no montante de R$ 642.166,63 (R$ 415.750,00 por supostos serviços e R$
226.416,63 como devolução de suposto empréstimo). Deste total R$ 604.146,63 teriam
sido retirados das contas bancárias de FASOLO, mediantes cheques emitidos e apenas
R$ 38.020,00 teriam sido pagos mediante retirada da conta Caixa, todavia, CF Design
registrou em sua contabilidade TODOS estes recebimentos em conta CAIXA, como se
tivesse recebido todos esses valores em espécie.
DA OBTENÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS
DO CONTRIBUINTE. (fls. 21/22)

Neste tópico são descritos os fatos que ensejaram a solicitação de Requisição de
Informação sobre Movimentação Financeira – RMF do contribuinte.
DOS EXTRATOS DO BANRISUL S/A

Em resposta à RMF (fl. 36), o Banrisul apresenta os extratos bancários do
contribuinte (fls. 39/59) onde foram localizados depósitos em cheques, cujo valor e data
coincidiam exatamente com cheques emitidos pela FASOLO e que supostamente teriam
como beneficiário a empresa CF DESIGN. Foi solicitado ao Banrisul (via RMF, fls.
60/62) que identificasse estes cheques depositados na conta do contribuinte e restou
confirmado (fls. 64/75) de que eram mesmo cheques emitidos pela FASOLO cujo
beneficiário, segundo registros contábeis da mesma, deveria ter sido a empresa CF
DESIGN. Quadro discriminativo (fl. 22).
DOS EXTRATOS DO BRADESCO S/A

Conforme RMF (fl. 76), o Bradesco apresenta em resposta (fls. 78/97) os
extratos bancários do contribuinte, onde foram localizados depósitos em cheques cujo
valor e data coincidiam exatamente com cheques emitidos pela FASOLO e que
supostamente teriam como beneficiário a empresa CF DESIGN.

Em relação aos cheques emitidos pela FASOLO, do Banco Rural S/A, a
fiscalização obteve mediante RMF (fls. 602/603) cópias dos mesmos (fls. 605/606),
onde encontra-se manuscrito no verso o número da agência 3269-7, conta corrente
772-2, confirmando tratar-se da conta corrente do Sr. Francisco Renan mantida junto ao
Banco Bradesco S/A.
DA AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS POR
PARTE DO SR. FRANCISCO (fls. 23/24)

Constatado que parte dos cheques emitidos por FASOLO, que deveriam ter
como beneficiário a empresa CF DESIGN, estavam sendo depositados em benefício do
Sr. Francisco Renan, o mesmo foi intimado (fls. 98/99) a informar/comprovar qual a
origem/motivação para os depósitos em sua conta corrente. Em resposta o contribuinte
apresentou um pedido de prorrogação de prazo por motivo de saúde (fl. 101) e até a data
da lavratura do Auto de Infração, nenhuma outra justificativa foi apresentada.
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.951 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003861/2009-74

Ressalta que os depósitos efetuados por FASOLO em benefício do Sr. Francisco
Renan não se confundem com os recebimentos a título de pró-labore de FASOLO no
ano de 2004, devidamente escriturados e declarados em sua Declaração de Pessoa Física
(fls. 102/105). Informa que no ano de 2004 não houve distribuição de lucros por parte
de FASOLO.
DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO

Por todo o exposto, tendo em vista o efetivo recebimento, no ano de 2004, pelo
Sr. Francisco Renan, de valores oriundos de sua empresa FASOLO, sem qualquer
justificativa por parte do mesmo, a fiscalização entendeu que tais valores são
rendimentos tributáveis omitidos em sua declaração (quadro na fl. 25) e lastrearam o
lançamento denominado:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS (fls. 04/05)
• Fatos Geradores: 31/03/2004 a 31/12/2004
• Multa de Ofício: 150%
DA MULTA DE OFÍCIO APLICADA

Neste item (fls. 25/26) justifica a aplicação da multa prevista no art. 44, inciso II,
da Lei n.o 9.430/96 (redação aplicável à época dos fatos geradores e atualmente mantida
nos termos do art. 44, inciso I, combinado com seu § 1.o), ou seja, de 150%, por restar
configurado o previsto no art. 71 (sonegação), art. 72 (fraude) e art. 73 (conluio), da Lei
n.o 4.502/64.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

O contribuinte, por seu procurador, apresenta impugnação tempestiva (fls.
622/638), alegando:

DAS PRELIMINARES
Dos fatos e fundamentos jurídicos constantes
no Auto de Infração (fls. 622/625)

Neste tópico o contribuinte entende que, na prática, a fiscalização desconsiderou
a personalidade jurídica da CF Design ao arrepio dos procedimentos constantes do art.
50 do Código Civil, tendo considerado os depósitos efetuados em contas bancárias do
impugnante como receitas não tributadas para fins de IRPF e, em consequência, aplicou
de ofício a multa prevista pelo art. 44, II, da Lei n.o 9.430/96, ou seja, 150%.
Adicionalmente, para o cálculo do imposto devido pelo impugnante, a fiscalização
desconsiderou o recolhimento de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica efetuado por CF
Design, pelo que o AI reputa-se nulo, uma vez que não se pode pretender que a receita
seja duplamente tributada.

Aduz que, na hipótese em que se sustente que foram apenas desconsiderados
negócios jurídicos para fins tributários, a nulidade se faz ainda mais flagrante, já que é
cediço, na doutrina e jurisprudência do Conselho de Contribuintes, que a norma do art.
116, parágrafo único, do Código Tributário Nacional – CTN depende de publicação de
lei para que possa se aplicada. Ressalta que é equivocada a apreciação das
circunstâncias de fato e de direito sobre os negócios jurídicos e operações financeiras
qualificados no Termo de Verificação Fiscal como "fraude", eis que a CF Design
efetivamente opera o desenvolvimento de projetos que posteriormente são negociados
com a FASOLO, sendo que as solicitações de elaboração de projeto são direcionadas de
forma específica, evidentemente já apontando códigos para cada produto. A indicação
de tais códigos ocorre desde o início de seu desenvolvimento, ocorrendo o processo
internamente ou através de terceirização, como observado no caso em exame.

Por outro lado, todas as receitas obtidas no exercício foram declaradas pelo
impugnante, assim como os tributos incidentes foram recolhidos.
Das razões de fato e de direito para nulidade e/ou
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.951 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003861/2009-74

improcedência do Auto de Infração (fls. 625/631)

O subtítulo apresentado resume toda a argumentação sustentada: "Da nulidade
do Auto de Infração face a desconsideração da personalidade jurídica da empresa CF
Design Assessoria de Projetos Ltda sem a observância dos procedimentos previstos
pelo art. 50 do Código Civil e a impossibilidade de aplicação do art. 116, parágrafo
único, do CTN, por ausência de lei ordinária que regulamente procedimento para a
desconsideração de negócios supostamente simulados."
DO MÉRITO
Da inexistência de fato da CF Design (fls. 631/632)

Neste tópico o impugnante destaca que a afirmação de que a existência de
códigos nos projetos entregues pela CF Design à FASOLO indicaria fraude não faz
sentido, uma vez que todos os produtos possuem codificação própria durante todo o
processo e que quando encomendado um projeto à CF Design os produtos já possuem
codificação própria.

Da mesma forma afastada da realidade a noção de que os serviços teriam que ser
prestados em estabelecimento comercial apartado da residência. Ainda que a CF Design
desenvolva projetos de forma profissional e autônoma à atuação da FASOLO, nada
impede que as sócias o façam na residência de qualquer delas.

Conclui que não há qualquer simulação, pois se trata de pessoa jurídica que
desenvolve objeto lícito, declara todas as suas receitas e recolhe os respectivos tributos.
Dos rendimentos do impugnante (fls. 632/633)

O impugnante afirma que apresenta sua Declaração de Renda observando
rigorosamente as disposições da legislação de regência.

Informa que ainda que tenha prestado à filha auxílio na gestão da CF Design e de
seus rendimentos, o que na prática opera-se de forma habitual, tendo em vista a
preocupação que os pais têm como o desenvolvimento profissional dos filhos, jamais
ocultou à fiscalização seus rendimentos.
Da multa confiscatória aplicada e da ausência de
evasão fiscal no caso concreto (fls. 633/636)

A tributação confiscatória perfectibilizada no ato fiscal impugnado demanda sua
improcedência, por violação direta ao art. 150, IV, da CF/88. Superada essa questão,
bem como as demais razões para a nulidade/improcedência do Auto de Infração, deve
ser reduzida a multa aplicada para o percentual de 75%, na medida em que ausente
qualquer hipótese passível de tipificação como sonegação.

Ao final requer a anulação do Auto de Infração ou que seja reconhecida a sua
improcedência, nos termos dos fundamentos alinhados ao longo da impugnação.

Não foi anexado qualquer documento como elemento de prova.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação e
apresentando preliminares, postula nulidade e a reforma da decisão de primeira instância, a fim
de cancelar o lançamento.
Consta nos autos Termo de Apensação deste feito ao Processo n.o
11020.003862/2009-19 (e-fl. 713), representação fiscal para fins penais.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.951 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003861/2009-74

É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 14/10/2011, e-fl. 666, protocolo recursal em 16/11/2011,
e-fl. 675, e despacho de encaminhamento, e-fl. 712), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
Observo que o recorrente requereu seja reconhecida a nulidade da decisão de
primeira instância por cerceamento de defesa, visto que não reconheceu a nulidade do
procedimento, inclusive contra uma ilegal quebra do sigilo bancário.
Pois bem. Entendo que não assiste razão ao recorrente.
Ora, os extratos bancários foram solicitados à instituição bancária no curso da
ação fiscal, sem que tenha ocorrido qualquer irregularidade, utilizando-se de Requisição de
informação sobre Movimentação Financeira (RMF) devidamente fundamentada.
Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 601.314, o Supremo
Tribunal Federal (STF), em julgamento definitivo, com repercussão geral (Tema 225), firmou os
entendimentos, a saber:
TEMA 225, a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco
sem autorização judicial, nos termos do art. 6.o da Lei Complementar n.o 105/2001;

TESE – TEMA 225, a) O art. 6.o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio
da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.951 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003861/2009-74

TEMA 225, b) Aplicação retroativa da Lei n.o 10.174/2001 para apuração de créditos
tributários referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência;

TESE – TEMA 225, b) A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos
termos do artigo 144, § 1.o, do CTN.
Na ementa do referido Recurso Extraordinário n.o 601.314, da lavra do Supremo
Tribunal Federal (STF), já definitivamente julgado, tem-se a seguinte diretriz:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6.o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§ 1.o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6.o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RE 601.314, Relator Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-198 DIVULG
15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016)
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.951 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003861/2009-74

Neste diapasão, tenho a consignar que a Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira (RMF) adveio do fato de ter deixado o contribuinte de apresentar os
documentos bancários solicitados pela fiscalização, descumprindo o dever de prestar os
esclarecimentos e as informações exigidas, em desrespeito ao disposto nos arts. 927 e 928 do
RIR/99, vigente à época, in verbis:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são
obrigadas a prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos
Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as
declarações tomadas por termo e assinadas pelo declarante (Lei n.o 2.354, de
1954, art. 7.o).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá
eximir-se de fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos
solicitados pelos órgãos da Secretaria da Receita Federal (Decreto-Lei n.o 5.844,
de 1943, art. 123, Decreto-Lei n.o 1.718, de 27 de novembro de 1979, art. 2.o, e
Lei n.o 5.172, de 1966, art. 197).
Apenas diante da não apresentação dos dados solicitados, foi emitida a RMF
direcionada a instituição financeira, estando a fiscalização amparada no procedimento do art. 6.o
da Lei Complementar n.o 105/2001 e art. 3.o do Decreto n.o 3.724, de 2001.
Veja-se que ao solicitar às instituições financeiras os extratos bancários do
contribuinte, a autoridade administrativa utiliza os meios e instrumentos de fiscalização
colocados à sua disposição pelo ordenamento jurídico para que a ação fiscal possa ter eficácia.
Deste modo, não se pode entender como nulo o procedimento que observa as diretrizes legais.
A Constituição Federal, em seu art. 145, § 1.o, confere poderes ao Fisco para
identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e
atividades econômicas do contribuinte. Acrescente-se que o art. 197, inciso II, do Código
Tributário Nacional, prescreve que, mediante intimação, as instituições financeiras são obrigadas
a prestar à autoridade administrativa tributária todas as informações de que disponham com
relação a bens, negócios ou atividades de terceiros.
De mais a mais, o sigilo bancário é preservado dentro do processo administrativo
fiscal, somando-se ao sigilo fiscal. Aliás, o Decreto n.o 3.724, de 2001, que regulamentou o art.
6.o da Lei Complementar 105, de 2001, estabelece em seus artigos 8.o, 9.o e 10, parágrafo único,
a obrigatoriedade de preservação do sigilo fiscal por parte dos servidores e as penalidades pelo
seu descumprimento.
Desta forma, não há nulidade no procedimento, pois os extratos bancários são
válidos e eficazes para consubstanciar o lançamento, conforme acima delineado. Em acréscimo,
repita-se, o Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral, decidiu
que o art. 6.o da Lei Complementar 105, de 2001, estabelece requisitos objetivos e o translado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal não é inconstitucional.
Portanto, a utilização de informações de movimentação financeira obtidas
regularmente pela autoridade fiscal não caracteriza violação de sigilo bancário, não caracteriza
nulidade, não exige prévia autorização do Poder Judiciário.
Não é irregular a Requisição de Movimentação Financeira (RMF) restando
demonstrado nos autos a sua pertinência e necessidade, ante a comprovada negativa do
contribuinte em fornecer informações ao procedimento fiscal, conforme se lê no relatório fiscal e
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.951 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003861/2009-74

nos elementos de prova. Aliás, na RMF consta, ainda que de forma muito abreviada, o
fundamento circunstanciado quanto a necessidade da medida, tendo sido consignado ser a RMF
“indispensável ao andamento do procedimento de fiscalização em curso, nos termos do art. 4.o,
§ 6.o, do Decreto n.o 3.724, de 2001” (e-fls. 37).
Deste modo, não poderia a autoridade fiscal adotar outro caminho para
continuidade dos trabalhos, uma vez que o contribuinte deixou de apresentar a documentação
solicitada desde o início do procedimento fiscal, ou esclarecimentos efetivos. Resta justificada a
emissão da RMF e, especialmente, não observo preterição do direito de defesa.
De mais a mais, a identificação dos motivos que ensejaram a autuação e os
aclaramentos efetivados pela fiscalização afasta a alegação de nulidade, especialmente pela
oportunização do direito de manifestação do contribuinte.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou a infração
imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento
com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa,
competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
É certo que eventual inconformismo com as razões da decisão ou com os motivos
da autuação é caso de debate no mérito e não de nulidade, o que, de fato, já pretende o
recorrente, conforme razões do recurso voluntário.
Demais disto, obiter dictum, não há que se falar em nulidade ou em cerceamento
ou preterição do direito de defesa quando a autoridade lançadora indicou expressamente as
infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes do art.
10 do Decreto n.o 70.235, de 1972, reputadas ausentes às causas previstas no art. 59 do mesmo
diploma legal, ainda mais quando, efetivamente, mensurou motivadamente os fatos que indicou
para imputação, estando determinada a matéria tributável, tendo identificado o “fato imponível”.
Os relatórios fiscais, em conjunto com os documentos acostados, atenderam
plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN, bem como pela legislação federal
atinente ao processo administrativo fiscal (Decreto n.o 70.235/1972), pois descreve os fatos que
deram ensejo à constituição do presente crédito tributário, caracterizando-os como fatos
geradores e fornecendo todo o embasamento legal e normativo para o lançamento. Ou, em outras
palavras, o auto de infração está revestido de todos os requisitos legais, uma vez que o fato
gerador foi minuciosamente explicitado no relatório fiscal, a base legal do lançamento foi
demonstrada e todos os demais dados necessários à correta compreensão da exigência fiscal e de
sua mensuração constam dos diversos discriminativos que integram a autuação.
Além disto, houve a devida apuração do quantum exigido, indicando-se os
respectivos critérios que sinalizam os parâmetros para evolução do crédito constituído. A
fundamentação legal está posta e compreendida pelo autuado, tanto que exerceu seu direito de
defesa bem debatendo o mérito do lançamento. A autuação e o acórdão de impugnação
convergem para aspecto comum quanto às provas que identificam a subsunção do caso concreto
à norma tributante, estando os autos bem instruídos e substanciados para dá lastro a subsunção
jurídica efetivada. Os fundamentos estão postos, foram compreendidos e o recorrente exerceu
claramente seu direito de defesa rebatendo-os, a tempo e modo, em extenso arrazoado para o
bom e respeitado debate.
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.951 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003861/2009-74

Discordar dos fundamentos, das razões do lançamento, não torna o ato nulo, mas
sim passível de enfrentamento das razões recursais no mérito.
Sendo assim, não restando comprovado qualquer prejuízo, rejeito a preliminar.
- Preliminar de nulidade por desconsideração de pessoa jurídica
Observo que o recorrente requereu seja reconhecida a nulidade por ausência de
norma que autorize a desconsideração de pessoas jurídicas. Igualmente, crítica a aplicação do art.
116, parágrafo único, do CTN, dentre outras razões.
Pois bem. Entendo que não assiste razão ao recorrente. Aliás, inexistindo novos
elementos entre o recurso voluntário e a impugnação para este capítulo, assim como estando este
julgador, diante do conjunto probatório conferido nos fólios processuais, confortável com as
razões de decidir da primeira instância, passo a adotar, doravante, como meus, aqueles
fundamentos da decisão de piso, com fulcro no § 1.o do art. 50, da Lei n.o 9.784, de 1999, e no §
3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento Interno
do CARF (RICARF), verbis:

O autuado alega, preliminarmente, a nulidade do auto de infração, todavia, não
se vislumbra nenhum vício que possa levar à nulidade do lançamento, eis que atendidos
todos os requisitos previstos nos incisos I a VI do art. 10 do Decreto n.o 70.235/72.

Ademais, as hipóteses de nulidade estão previstas nos incisos I e II do art. 59 do
Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, e são as seguintes:
Art. 59. São nulos:
a) os atos e termos lavrados por pessoa incompetente.
b) os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

Analisando-se as peças que compõem o processo, não se vislumbra a ocorrência
de nenhuma dessas hipóteses.

O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente com indicação de seu
cargo e número de matrícula, com a qualificação do autuado, contendo o local, a data e
a hora da lavratura, a descrição do fato, a disposição legal infringida e a intimação para
cumpri-lo ou impugná-lo no prazo de trinta dias, perfeitamente se mostram atendidos os
princípios constitucionais da legalidade, da ampla defesa e do contraditório.

Efetivamente, na fase processual, que se inicia com a impugnação tempestiva,
pode o sujeito passivo exercer na plenitude o contraditório e o seu sagrado direito de
defesa, trazendo as razões de fato e de direito que embasem suas pretensões, o que
ocorreu no presente caso, pois está sendo exercido em sua plenitude na impugnação ora
analisada, estando perfeito do ponto de vista formal, consoante as disposições legais do
art. 10 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
DA DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA

No presente processo não houve desconsideração da pessoa jurídica CF DESIGN
como pretende fazer crer o impugnante, apenas restou amplamente comprovado nos
autos a inexistência da realização dos projetos dos produtos pela empresa CF DESIGN,
serem fabricados por FASOLO e, em consequência, não haveria motivação alguma para
explicar os pagamentos e empréstimos ou adiantamentos realizados entre essas
empresas.

O auditor-fiscal autuante descreve minuciosamente, sob os títulos: Da
contabilidade de CF Design (fls. 12/14), Dos Serviços Supostamente prestados (fls.
15/16), Do Pagamento (empréstimo/adiantamento) supostamente efetuado (fls. 17/19),
Dos supostos pagamentos aos serviços supostamente prestados e aos
empréstimos/adiantamentos supostamente concedidos (fls. 19/21), Da Obtenção dos
extratos bancários do contribuinte (fls. 21722), Dos extratos do Banrisul S/A (fl. 22),
Dos extratos do Bradesco S/A (fl. 23), Da ausência de justificativas por parte do Sr.
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.951 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003861/2009-74

Francisco (fls. 23/24) e Do lançamento tributário (fls. 24/25), os motivos, com as
respectiva provas, cujos documentos foram anexados aos autos por cópias e que
levaram ao descrédito dos lançamentos contábeis efetuados.

Apenas por economia processual, já que os itens acima descrevem diversas
situações, citemos resumidamente as provas que nos levam à mais plena convicção da
simulação perpetrada:

"FASOLO registra em sua contabilidade o ingresso (débito) em 02/09/2004, na
conta contábil de Ativo - BRADESCO S/A DISP. 22693 — o valor de R$ 306.500,00,
tendo em contrapartida (crédito) a conta de Passivo — CF DESIGN. Intimada a
apresentar a documentação de suporte deste lançamento contábil, apresentou relatório
de depósitos que, juntamente com o extrato de Bradesco (conta 22693) confirma
diversos depósitos relacionados no relatório, feitos por pessoas físicas e jurídicas, cuja
soma totaliza R$ 306.500,00 (fls. 504/509).

Na contabilidade de CF Design, na conta CAIXA ao final de setembro/2004
consta o saldo de R$ 370.304,58 (fl. 178) e em outubro/2004 inicia com o saldo de
apenas R$ 63.804,58 (fl. 182). Em contrapartida, também em outubro/2004, surge a
conta de Ativo — FASOLO ARTEFATOS DE COURO LTDA que apresenta um saldo
inicial dos mesmos R$ 306.500,00 (fl. 184)."

Mesmo ante às provas advindas do Banco Bradesco S/A, a empresa FASOLO,
intimada a comprovar a origem destes diversos depósitos, respondeu que: "à princípio
confirma que os depósitos mencionados provêem da CF DESIGN — ASSESSORIA DE
PROJETOS LTDA.. A documentação contábil da contribuinte confirma isto." (fl. 598)

Já a empresa CF Design, intimada para que confirmasse se efetuara o
mencionado depósito, para que apresentasse os comprovantes, se confirmava que o
pagamento houvera sido efetuado em consonância com os comprovantes apresentados
pela FASOLO (diversos depósitos) e para que identificasse as diversas pessoas físicas
que constavam no extrato apresentado por FASOLO, simplesmente confirmou que:
"houve efetiva saída do caixa da empresa consoante documentação já entregue a esta
fiscalização" (fl. 141). Ressalte-se que o auditor-fiscal autuante relatou no Termo de
Verificação Fiscal (fl. 18) que nenhum comprovante desta suposta saída de caixa foi
apresentado por CF Design.

Na impossibilidade de rebater as provas acostadas aos autos, que demonstram
inequivocamente a simulação dos negócios jurídicos, através dos lançamentos
contábeis, o impugnante silencia sobre todos os itens que abordam o tema e o Decreto
n.o 70.235, de 06 de março de 1972, dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n.o
9.532/97)

Por outro lado, o contribuinte alegou que os depósitos feitos por FASOLO à
empresa CF DESIGN eram em pagamento dos projetos realizados e em suas palavras:
"as solicitações de elaboração de projeto são direcionadas de forma específica,
evidentemente apontando códigos para cada produto" (fl. 625). Porém nenhum
elemento de prova acostou aos autos.

O auditor-fiscal autuante provou claramente nos autos que a produção e até a
comercialização dos referidos cintos (conforme códigos utilizados na emissão de notas
fiscais de venda dos produtos pela FASOLO, fls. 518/592) já era realizada antes do
suposto projeto apresentado (veja-se descrição, fls. 15/16) e na peça impugnatória, não
tendo outra alternativa ante à prova fiscal, o contribuinte passa a alegar que: "a
indicação de tais códigos ocorre desde o início de seu desenvolvimento, ocorrendo o
processo internamente ou através de terceirização, como observado no caso em
exame."

Ressalte-se que ficou exposta a fragilidade da argumentação visto que na fase de
instrução é afirmado que o projeto era acompanhado de relação de materiais e roteiro a
ser seguido no momento da produção e resta comprovado que os produtos já eram
comercializados anteriormente ao pretenso projeto. Inadmissível sequer imaginar que
uma indústria, ainda mais do porte da FASOLO, enviaria para a linha de produção
diversos produtos sem o respectivo projeto específico para cada modelo, com relação
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.951 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003861/2009-74

minuciosa de materiais a utilizar e pormenorizado roteiro a seguir (veja-se cópias nos
autos, fls. 236/399, 402/488 e 496/498).

Some-se ainda o fato de o endereço da empresa CF DESIGN ser o mesmo da
residência do Sr. Francisco Renan, o qual possuía procuração da empresa CF Design
com amplos poderes de gestão e a inexplicável ausência de despesas inerentes à
atividade desenvolvida. As despesas com material de escritório em 2004 foram
irrisórios R$ 197,70 (Balancete Analítico, fl. 207).

Resta-nos o convencimento, ante as irrefutáveis provas acostadas aos autos, de
que realmente os projetos apresentados não foram realizados por CF DESIGN e
consequentemente, resta sem motivação os pagamentos realizados por FASOLO, assim
como não existiram empréstimos/adiantamentos realizados por CF Design, concluindo-
se que foi apenas uma forma de dissimular rendimentos pessoais do Sr. Francisco
Renan pagos pela sua empresa FASOLO.
DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO
ART. 116, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN

O traço característico da elisão é a licitude, a escolha de formas ou caminhos
consonantes com o direito objetivando evitar, diminuir ou postergar a tributação. Já a
evasão, que persegue os mesmos objetivos, apresenta-se como ação ou iniciativa direta
e imediatamente contrária à lei. Ocorre que o Código Tributário Nacional já contempla
expressamente uma "norma geral antievasiva" (ou mais especificamente uma "norma
geral antissimulação"). Eis o regramento pertinente:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele,
agiu com dolo, fraude ou simulação.

Portanto, não faria o menor sentido o legislador alterar o Código Tributário
Nacional no artigo 116, para incluir aquilo que já constava expressamente no artigo 149,
inciso VII.

Frente ao que se apresenta (fatos noticiados e provados nos autos do processo),
tem-se a inequívoca demonstração de que as empresas foram constituídas para fins
outros que não aqueles que lhes são próprios.

Assim, através do presente lançamento (Auto de Infração), o titular do direito
declara e constitui seu crédito em tempo hábil. Trata-se de "procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível"
(art. 142 do CTN). Nesse procedimento estão compreendidas as situações do art. 149 do
CTN, a citar a do seu inciso VII, "quando se comprove que o sujeito passivo, ou
terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação". Diante disso,
tem-se que o Código Tributário Nacional viabiliza à Administração a efetivação do
lançamento e/ou sua revisão não apenas diante da prática de ilícitos e na hipótese de
simulação, mas em qualquer caso de fraude. É a busca pela "verdade material", ou seja,
pelo fato gerador ocorrido.

Quando se discute a legalidade de atos e negócios praticados no âmbito de um
planejamento tributário, verifica-se que entre a legítima economia de tributos (elisão) e
a prática de atos em frontal descumprimento às normas (evasão) existe uma espécie de
zona intermediária. Trata-se daqueles atos ou negócios que, embora não proibidos, são
praticados pelo contribuinte sem o propósito negociai, mediante a utilização de artifícios
dolosos (atos fictícios, simulação), visando exclusivamente à diminuição da carga
tributária. É o que se designa de elusão, palavra que deriva do latim ex ludere, de ludus
(jogo), sendo, em termos fiscais, a atitude de minimizar a carga tributária por meio
dessa espécie de "jogo".

É certo que ninguém é obrigado, na condução de seus negócios, a escolher os
caminhos, os meios, as formas ou os instrumentos que resultem em maior ônus fiscal.
Contudo, os limites da legalidade circundam o território dessa busca, de forma que a
atuação legítima (economia lícita de tributos) baseia-se no pressuposto da adoção de
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.951 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003861/2009-74

formas alternativas ou indiretas que representem realmente o fenômeno econômico
praticado (fato real).

A elusão, pois, sem ofender formalmente a letra da lei, acaba por contrariá-la,
substancialmente, no sentido e na finalidade. Assim, a validade do negócio jurídico não
deve ser confundida com a sua consideração para fins fiscais; inclusive, por força da
definição legal do fato gerador (art. 118 do CTN), independe da apreciação daquela nos
atos efetivamente praticados.

Por todo o exposto, rejeitam-se as preliminares suscitadas, passando-se à análise
do mérito.
Sendo assim, não restando comprovado qualquer prejuízo, rejeito a preliminar.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
O recorrente se insurge contra o lançamento nos mesmo termos da impugnação.
Sustenta, em apertada síntese, que inexiste simulação e que houve prestação de serviços pela CF
Design para a Fasolo.
Pois bem. Diante da permissão regimental, passo a adotar as razões de decidir da
primeira instância, nestes termos:
DA EXISTÊNCIA DE FATO DA CF DESIGN

Primeiramente cabe destacar que não procede a afirmação de que a fiscalização
entendeu que a existência de códigos nos projetos entregues pela CF Design à Fasolo
indicaria fraude. O que a fiscalização afirmou é que estranhou o fato de que o projeto de
um produto ainda em desenvolvimento, elaborado por suposta empresa de design, já
tivesse um código de venda, posto que este código deveria ser dado pela empresa que
iria produzi-lo e não pela que desenvolve seu projeto. Nos arquivos magnéticos de
Notas Fiscais da Fasolo, o auditor-fiscal encontrou vários destes códigos de venda em
Notas Fiscais emitidas em datas anteriores à data do respectivo projeto (veja-se quadro
demonstrativo, fl. 16).

O argumento usado: "quando da encomenda de um projeto à CF Design, os
produtos já possuem codificação própria" só seria válido se acompanhado de provas
documentais, da época da ocorrência dos fatos, atestando a encomenda de tais produtos
ou mesmo de contratos entre as empresas envolvidas para a confecção dos projetos dos
produtos codificados.

Nesse sentido, concordamos plenamente com a fiscalização que concluiu que tais
"projetos" não são aptos a justificar os desembolsos de valores por parte de Fasolo, pois
que se referem a produtos que quando da sua apresentação à Fasolo, em 31/03/2004, já
eram produzidos e comercializados pela mesma.

Quanto à argumentação de que nada impede que as sócias desenvolvam projetos
de forma profissional na residência de qualquer delas, até poderia ser uma verdade,
desde que apresentasse provas de que realmente atuava nesse segmento. Na
contabilidade da empresa inexistem despesas inerentes à atividade de projetos de
criação de produtos de design, ou seja, despesas de material de informática, internet,
folhas, canetas e cartuchos de tinta. As despesas contabilizadas na conta MATERIAL
DE ESCRITÓRIO resumem-se a encadernações de livros fiscais e despesas com
tabelionatos (fls. 171 e 186).

E esses são apenas alguns indícios da simulação praticada, some-se a eles, o fato,
não contestado, de que sendo apenas duas sócias da empresa e não possuindo
empregados, tenha registrado na contabilidade a existência de quatro veículos (Citroen
Xsara, Renault Clio, GM Astra Elite e Mitsubishi Pajero) cuja conta de Depreciação (fl.
196) apresenta despesa acima de R$ 50.000,00.
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-008.951 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003861/2009-74

A fragilidade dos lançamentos contábeis, ou até mesmo a sua inexistência,
descritos no Termo de Verificação Fiscal (fls. 12/24) em confronto com a escrituração
contábil de Fasolo e, ainda, com os extratos bancários dos Bancos Banrisul S/A,
Bradesco S/A e Rural S/A (via RMF) não deixam dúvidas sobre os artifícios dolosos
praticados pelo impugnante.

A essência do fato gerador da obrigação tributária, todavia, não foi enfrentado na
fase de instrução, assim como não o é na peça impugnatória e que se resume à
comprovação de que os cheques emitidos pela Fasolo e que supostamente teriam a CF
Design como beneficiária foram depositados na conta do contribuinte conforme
documentos do Banrisul S/A (fls. 64/75), Bradesco S/A (fls. 78/97) e Banco Rural S/A,
sendo que as cópias de dois cheques apresentadas por este último estabelecimento
bancário comprovam o endosso no verso (fls. 605/606) para depósito na conta corrente
do Sr. Francisco Renan mantida junto ao Banco Bradesco S/A (agência 3269-7, conta
corrente 772-2).
DOS RENDIMENTOS DO IMPUGNANTE

Neste tópico é descrito que o impugnante apresenta sua Declaração de Renda
observando rigorosamente as disposições da legislação de regência e, ainda que tenha
prestado auxílio à filha na gestão da CF Design e de seus rendimentos, o que na prática
opera-se de forma habitual, tendo em vista a preocupação que os pais têm com o
desenvolvimento profissional dos filhos, jamais ocultou da fiscalização seus
rendimentos.

Da auditoria realizada na Fasolo a fiscalização comprovou que os recebimentos a
título de pró-labore no ano de 2004 estão devidamente escriturados na contabilidade da
empresa, assim como, constam dos extratos bancários do Sr. Francisco Renan e da sua
Declaração de Pessoa Física (fls. 102/105). Comprovou também que no ano de 2004
não houve lucros distribuídos por parte de Fasolo.

O que restou comprovado nos autos foi o efetivo recebimento pelo Sr. Francisco
Renan, no ano de 2004, de valores oriundos de cheques depositados por Fasolo, em suas
contas particulares, que não se confundem com os valores recebidos a título de pró-
labore, sem qualquer justificativa por parte do mesmo.

Dessa forma, os valores depositados foram, acertadamente, considerados
rendimentos tributáveis omitidos em sua Declaração de Ajuste Anual Ano-calendário
2004, conforme quadro demonstrativo (fl. 25), lançados no presente Auto de Infração
(fls. 04/05) e são aptos a explicar, ainda que em parte, que embora em sua Declaração
conste rendimentos no valor de R$ 356.723,66, a sua movimentação financeira em 2004
(conforme DCPMF) alcançou o valor de R$ 1.976.784,76.
DA MULTA CONFISCATÓRIA

Por tudo que dos autos consta, resta-nos o convencimento de que o Sr. Francisco
recebeu rendimentos das empresas FASOLO simulando operações inexistentes
(serviços e empréstimos), numa conduta nitidamente dolosa (fraude), assim como a
existência de conluio entre o Sr. Francisco Renan e sua filha Carolina (sócia da empresa
CF DESIGN) para alcançar o objetivo de impedir o conhecimento, por parte da
autoridade fazendária, do fato gerador da obrigação tributária (sonegação). Presentes,
pois, os pressupostos contidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n.o 4.502/1964.

É importante ressalvar que a tributação deve alcançar situações reais e objetivas,
independentemente da forma atribuída, de modo que a capacidade contributiva revelada
decorra da situação efetiva dos contribuintes, excluindo-se qualquer relevância à
representação exterior.

A simulação pretende justamente o contrário, porquanto atribui ao interposto
fictício a titularidade da capacidade contributiva, quando na realidade a obtenção de
riqueza é auferida pelo interponente. Com isso, o que se verifica é uma fraude à lei, com
finalidade de omitir o verdadeiro negócio jurídico, que é realizado sob a forma de um
outro, ao substituir o real titular do direito por um titular aparente.

Assim, a simulação, pela sua própria definição sempre decorre de conduta
fraudulenta, já que sempre é resultado de vontade deliberada do contribuinte que,
conhecendo a formalidade correta, opta pela via transversa com o único intuito de não
recolher o tributo que seria devido. Compete, pois, à autoridade fiscal, com fundamento
nos arts. 121, parágrafo único, inciso I, 142 e 149, inciso VII do Código Tributário
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-008.951 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003861/2009-74

Nacional, afastar a interposta pessoa, identificar o real sujeito passivo, revelar o fato
gerador real da obrigação tributária e constituir o crédito tributário dela decorrente,
aplicando também a multa qualificada, nos moldes preconizados pela Lei n.o 9.430, art.
44, § 1.o.

Cabe ressaltar que não são analisadas, na instância administrativa, alegações
relacionadas a legalidade e/ou inconstitucionalidade de leis vigentes (caráter
confiscatório), tendo em vista que a avaliação de tal ocorrência é competência do Poder
Judiciário.

A aplicação da multa de ofício, decorre de expressa previsão legal, que deverá
obrigatoriamente ser cumprida pela autoridade administrativa por força do ato
administrativo vinculado.
Acrescente-se que não se trata de lançamento por depósitos bancários não
identificados ou de origem não comprovada, como faz constar o recorrente no recurso
voluntário. O lançamento é por omissão de rendimentos identificado proveniente especialmente
da Fasolo, que depositou valores na conta corrente do recorrente sem que sejam provenientes de
pró-labore ou de distribuição de lucros, enquanto sócio da Fasolo. Cuida-se, portanto, de
evidente omissão de rendimentos com origem identificada. Os valores foram contabilizados na
Fasolo como pagamento a fornecedor (CF Design) e na CF Design como receita decorrente de
serviços prestados (ao tomador Fasolo), mas foram depositados em conta corrente do recorrente,
que não era sócio da CF Design e restando demonstrado que a CF Design não prestou efetivo
serviço para a Fasolo e, caso tivesse prestado, não se justificaria o recorrente receber o crédito,
tampouco se comprovou mútuos. Ademais, não se justifica, igualmente, a CF Design registrar
em contabilidade que recebia em espécie os valores pelos supostos serviços prestados, quando o
valor era depositado em conta corrente do recorrente.
Essa forma mendaz de contabilização e de operacionalização motiva, inclusive, a
manutenção da multa duplicada (75% x 2) do lançamento de ofício (multa de 150%). No mais,
não cabe alegação de multa confiscatória, face ao óbice da Súmula CARF n.o 2, não competindo
ao Conselho afastar a multa sob alegação de inconstitucionalidade.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso, rejeito as preliminares e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra
a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-008.951 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003861/2009-74

Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital